Tribunal: TJBA
Processo: 8030519-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8030519-93.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: GUANAMBI PROCESSO DE 1° GRAU: 8001709-38.2026.8.05.0088 IMPETRANTE: GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO PACIENTE: JÚLIO CESAR ALVES DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), cuja prisão foi convertida em preventiva. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a alegação de nulidade da busca domiciliar, amparada em versões conflitantes sobre a voluntariedade do consentimento para o ingresso policial, pode ser dirimida na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública; (iii) aferir se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para o caso. III. Razões de decidir 3. A via processual do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada de controvérsias fáticas, como a existência de consentimento válido para ingresso em domicílio ou a ocorrência de agressão policial, matérias que demandam a devida instrução processual sob o crivo do contraditório. 4. A decisão pela qual foi realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a sua imprescindibilidade para o acautelamento da ordem pública. 5. A gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela quantidade, mas também pela variedade de entorpecentes apreendidos (66,45 gramas de maconha, distribuídas em 93 porções e 2,45 gramas de crack, distribuídas em 12 porções), somada ao robusto histórico criminal do paciente, que responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza, evidencia a sua periculosidade social e o risco acentuado de reiteração delitiva, reforçando a legitimidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 6. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem para o propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida. 7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, notadamente quando se verificar no caso concreto a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública. IV. Dispositivo e Tese 8. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A análise de teses que demandam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, como a suposta ilicitude da busca domiciliar por vício no consentimento, é incompatível com o rito célere do habeas corpus. 2. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito de tráfico, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e no risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo histórico criminal do agente. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a segregação se revela necessária para conter o risco concreto de reiteração criminosa, com base nos elementos do caso. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 310, II, 312, 312, § 3º, IV, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 839.043/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8030519-93.2026.8.05.0000, da Comarca de Guanambi - BA, tendo como impetrante o advogado Guilherme Cruz do Nascimento e como paciente Júlio Cesar Alves dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8030519-93.2026.8.05.0000